Tribunal: TJDFT
Processo: 0744640-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. GLOSAS. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação objetivando reformar a sentença que julgou procedente o pedido monitório e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.
II. questão em discussão
Saber se as glosas efetuadas pela apelante são válidas para isentá-la do pagamento.
III. razões de decidir
Foi comprovada a entrega dos materiais por meio dos comprovantes de recebimento anexados aos autos. Há prova escrita hábil capaz de lastrear o procedimento monitório, tal qual exige o art. 700, I, do CPC.
A alegação de glosa se deu de maneira genérica, ou seja, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.
IV. razões de decidir
Apelação não provida. Unânime.